Tribunal: TJBA
Processo: 8082266-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082266-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: LILIAN SOUSA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
AMANDA RANGEL CANARIO

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. ARTIGO 1.012 §3º CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 26 CDC. VÍCIO DO PRODUTO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. VENDA DE CELULAR SEM CARREGADOR. VENDA CASADA IMPLÍCITA. CARREGADOR É PARTE INTEGRANTE DO APARELHO. COMPONENTE ESSENCIAL. FUNCIONALIDADE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8082266-50.2024.8.05.0001
, em que é apelante
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e apelado
LILIAN SOUSA DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,